Tribunal: TJBA
Processo: 8155489-02.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8155489-02.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIANA BRITO DE CARVALHO PORTO Advogado(s): ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÕES COM PEDIDOS DISTINTOS. SEPARAÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR VALORES PRETÉRITOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora pública estadual aposentada contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de liquidação individual de sentença coletiva. O magistrado de primeiro grau reconheceu a existência de litispendência entre a presente ação e outra demanda ajuizada pela autora. A primeira ação buscava a implantação do piso salarial no contracheque e valores retroativos desde o seu ajuizamento, enquanto a presente ação busca a cobrança de valores retroativos históricos, devidos desde a impetração do mandado de segurança coletivo no ano de 2019 até a efetiva implantação da obrigação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia restringe-se a analisar se as duas ações propostas pela autora configuram a identidade exigida para o reconhecimento da litispendência, justificando a extinção da segunda demanda. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil estabelece que a litispendência se configura apenas quando há absoluta identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido de duas ações em curso. 4. No caso analisado, as ações ajuizadas pela autora envolvem pedidos distintos, com naturezas obrigacionais e recortes temporais diferentes. A primeira ação possui como objeto principal uma obrigação de fazer, voltada à adequação futura da remuneração e à cobrança dos valores vencidos a partir do seu ajuizamento. 5. A presente ação possui pedido autônomo, consistente na obrigação de pagar quantia certa referente ao passivo histórico acumulado, especificamente delimitado para o período compreendido entre o ano de 2019 (data da ação coletiva) e a data da efetiva implantação no contracheque. 6. A ausência de identidade entre os pedidos afasta a configuração da litispendência. A cisão da execução para cobrança de obrigações de fazer e de pagar, especialmente em relação a passivos históricos submetidos ao regime de precatórios, não representa repetição de demanda. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do cumprimento de sentença. Tese de julgamento: "1. Não configura litispendência o ajuizamento de ações distintas por uma mesma parte contra o mesmo réu quando os pedidos recaem sobre períodos temporais diversos ou obrigações de naturezas diferentes, como a ação voltada à obrigação de fazer e a ação voltada à cobrança de passivo histórico pretérito." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8155489-02.2025.8.05.0001, oriundos da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em que figura como apelante ELIANA BRITO DE CARVALHO PORTO e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça